Tribunal: TJMT
Processo: 1014651-37.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014651-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEILTON ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.746.462-64 (VÍTIMA), GLEISSON DA SILVA - CPF: 061.603.301-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JALDANIO JOSE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 148.782.274-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO THIAGO ALVES DA SILVA FERNANDES - CPF: 035.217.601-62 (ADVOGADO), GLEISSON DA SILVA - CPF: 061.603.301-01 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), JOAO THIAGO ALVES DA SILVA FERNANDES - CPF: 035.217.601-62 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO - ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Gleisson da Silva
, em preventiva, pela prática, em tese, do crime de furto e porte ilegal de arma de fogo, tipificados no art. 155,
§4º
, incisos I e IV, do Código Penal e art. 12, da Lei n. 10.826/2003.

O impetrante alega constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência do
periculum libertatis
, uma vez que o paciente se mostra arrependido de ter cometido o delito, é pai de família e pessoa muito humilde.

Aduz, ainda, que não se mostra proporcional à decretação da prisão quando não se visualiza condenação que ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão, o que retiraria o cumprimento inicial da pena em regime fechado, sob pena de
violação ao princípio da homogeneidade, bem como que é possível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas diversas da prisão.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de outra medida cautelar, como o monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida (Id. 173306151).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 173895287).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 174307678, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência do
periculum libertatis
e diante de que em uma eventual condenação o regime inicial da pena será diverso do fechado.

Argumenta, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada.

Segundo consta dos autos, no dia 24/05/2023 o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos delitos de furto e porte ilegal de arma de fogo, porque teria, juntamente com Jaldanio José Alves Rodrigues de Oliveira, furtado um veículo, no dia 23/05/2023, por volta das 22h49min, no Município de Campo Novo do Parecis.

Quando abordados pela polícia enquanto transitavam com o carro furtado, estavam na posse de arma de fogo.

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante homologada, tendo sido convertida em preventiva em relação ao paciente, para evitar a reiteração criminosa e assegurar a ordem pública.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, denota-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, representados pelo registro do boletim de ocorrência, termos de depoimentos das testemunhas, auto de apreensão, que demonstra que o autuado juntamente com outro elemento, estavam na posse do veículo furtado e portavam arma de fogo e munições, sem autorização legal.

Além disso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva, porquanto o paciente responde pela Ação Penal n. 1000008-55.2022.8.11.0050, no qual foi condenado pelo cometimento do crime de roubo, estando o feito em fase recursal.

A propósito, nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 6, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ausência de fundamentação para a prisão preventiva quando o agente ostenta extenso histórico criminal, evidenciando propensão à reiteração delitiva, circunstância que revela a imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. Ademais, constatando-se que o crime teria sido perpetrado com o “aval” de organização criminosa, em retaliação à Polícia Militar pelo combate ao tráfico de drogas, com maior razão deve a segregação ser mantida. Além de não se poder falar em “predicados pessoais favoráveis” quando o agente se mostra dedicado às atividades criminosas, o periculum libertatis é fator que se sobrepõe a qualquer potencial qualidade do indivíduo, inviabilizando a sua soltura ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.” (N.U 1012449-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022) (destaquei)

Logo, diferentemente do que alegado pelo impetrante, a decisão está corretamente fundamentada, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Do mesmo modo, os fundamentos trazidos na decisão, também refutam a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas, especialmente porque já cometeu delito semelhante.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
, ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E EM CONTINUIDADE DELITIVA– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DA PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
– 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva da paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ela apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais da paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.
”
(N.U 1024180-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei)

Por fim, a alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

Além disso, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“[...]
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
[...]
” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Ademais, como ressaltado pela douta Procuradora de Justiça, “
durante a marcha processual outras circunstâncias judiciais podem ser identificadas, o que certamente influenciará na dosagem da reprimenda a ser fixada para cumprimento pelo paciente
”.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023